Tribunal: CARF
Processo: 11516.002699/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.002699/2008-14 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ROSELI DEMBOSKI PINTER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta
anexe aos autos o dossiê fiscal, contendo os documentos apresentados pela contribuinte em
atendimento ao termo de intimação fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 51/54), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.929,50 para saldo
de imposto a pagar de R$6.777,12.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução indevida de R$ 10.354,98 pelo fato de ter comprovado apenas R$ 185,00 de
transferência efetiva para o seu filho Fernando Demboski Pinter cpf 895.551.049-72, as
deduções relativas à Dermo Clínica e CEF foram em parte reembolsadas conforme
Extrato apresentado pela contribuinte e despesas com tala não serem dedutíveis.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 7/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
11/4/2008, às fls. 2/38 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
A contribuinte apresentou impugnação parcial, fls. 141/150 ao presente auto de
infração, questionando apenas o lançamento relativo a glosa de despesas médicas com o
filho odontólogo Fernando Demboski Pinter, CPF 895.551.049-72, no valor de R$
10.31500 As alegações apresentadas, em síntese estão demonstradas conforme segue.
Alega que após a intimação para a apresentação de documentos, não foi possível
apresentar os documentos solicitados pela Receita Federal, pois o órgão estava em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002699/2008-14
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.026 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002699/2008-14

greve. Que foi surpreendida pela emissão de notificação, uma vez que dispunha dos
documentos bancários (extratos) obtidos junto a CEF para o cotejo das informações
disponibilizadas. Apresenta aos autos os documentos de fls. 05/37, que consiste em
extratos bancários relativos ao ano de 2005, da Caixa Econômica Federal, conta
00000034-9, agência 1348, tendo como titular a contribuinte e da conta 00002292-0,
mesma agência, tendo como titular o filho da contribuinte, o odontólogo Fernando
Demboski Pinter. Requer o cancelamento do débito fiscal em tela.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 63/68).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/8/2011 (fl. 71), a contribuinte, em
1/9/2011 (fl. 72), apresentou recurso voluntário, às fls. 72/80, alegando, em apertado resumo,
que:
- jamais recorreria ao nome de seu filho ou a de quem quer que seja para
quaisquer outros fins que não fossem, principalmente, os de ensinamento básico de cidadania e
de honestidade.
- estaria juntando ao seu recurso a comprovação que faltara, quanto à realização
dos serviços.
- persistindo qualquer dúvida, a única forma de comprovação seria o Fisco
rastrear as despesas do profissional e a vida pessoal da contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas efetuadas pela contribuinte com o
profissional Fernando Pinter, seu filho. A autuação consigna a aceitação de parte das despesas
efetuadas com ele, dada a comprovação da efetiva transferência de numerário (fl.52). A
contribuinte informou gastos de R$10.500,00 com o profissional, tendo sido acatada na autuação
a dedução de R$185,00.
Em sua impugnação, a contribuinte apresentou extratos bancários, dela e do filho
(fls.8/38), os quais não foram considerados suficientes pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Constato que o dossiê fiscal não consta dos autos.
Para desfecho da lide, considero imprescindível a verificação dos documentos
apresentados no curso da ação fiscal (recibos e outros), juntamente com aqueles juntados na fase
contenciosa.
Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem anexe aos autos o dossiê fiscal, contendo os documentos apresentados pela
contribuinte em atendimento ao termo de intimação fiscal.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital